Tribunal: TJDFT
Processo: 0760884-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA PARCIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA EM PARTE. DANO MORAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Recorrido, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais nos valores de R$ 5.378,17 (cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e dezessete centavos) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), respectivamente.
2. Na origem, o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriu passagens aéreas de ida e volta saindo de Brasília com destino a Salvador, que no dia 02/05/2024 foi comunicado por e-mail que o voo de ida, previsto para o dia 30/06/2024, teria sofrido alteração no horário de partida, que perdeu o voo, que adquiriu novos bilhetes, que o voo da volta teria sido cancelado unilateralmente pela Recorrida e por isso teve que comprar novas passagens.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id n. 65884128). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 65884129).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação da procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma, em suma, que não praticou ato ilícito, pois comunicou a alteração do voo ao Recorrido com antecedência, que não é devida qualquer indenização e que o valor arbitrado por danos morais não é razoável nem proporcional. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos formulados pela Recorrida ou a redução do valor da indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, o Recorrido alega que não houve impugnação específica e requer a manutenção da sentença.
7. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao Recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
8. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada.
9. No caso em exame, o acolhimento do pleito autoral foi motivado pela aceitação dos fatos como verdadeiros em virtude de o Juízo de origem ter considerado que a Recorrente apresentou defesa genérica. Nesse caminho, considerando que os argumentos apresentados pelo Recorrido para justificar os pedidos de indenização por danos materiais e morais se referiam aos eventos ocorridos nos dois trechos da viagem, caberia à Recorrente demonstrar que a sua defesa foi específica e provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado pelo Recorrido, nos termos do que preceitua o art. 373, II, do CPC.
10. No entanto, verifica-se que o recurso manejado está limitado aos argumentos ligados a alteração no horário de embarque do voo de ida, em clara desatenção ao ônus da impugnação específica dos fundamentos da sentença, não havendo sequer insurgência clara acerca do valor da condenação por danos materiais, razão pela qual o recurso não será conhecido em relação à atribuição da responsabilidade pela reparação dos danos que o Recorrido alega ter sofrido, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade parcialmente acolhida.
11. Em relação ao valor da condenação, cumpre consignar que o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido e, no caso dos autos, não está demonstrado que a situação narrada pelo Recorrido teve consequências graves o suficiente para alinhar a razoabilidade e a proporcionalidade ao valor fixado na origem, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), razão pela qual deve ser acolhido o pedido da Recorrente e reduzido o valor da indenização para montante condizente com a situação vivenciada pelo Recorrido, R$ 2.000,00 (dois mil reais).
12. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ R$ 2.000,00 (dois mil reais).
13. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de Recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.